Tribunal: TJSP
Processo: 1007651-94.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pacote turístico – Viagem internacional – Cancelamento – Controvérsia que deve ser resolvida no contexto da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) – Lei no 14.046/2020 – Caracterização de fortuito externo, a afastar sua responsabilização pelo incidente ocorrido – Ré/apelada que disponibilizou à autora/apelante o crédito do valor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pacote turístico – Viagem internacional – Cancelamento – Controvérsia que deve ser resolvida no contexto da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) – Lei no 14.046/2020 – Caracterização de fortuito externo, a afastar sua responsabilização pelo incidente ocorrido – Ré/apelada que disponibilizou à autora/apelante o crédito do valor efetivamente pago e devidamente comprovado, que poderá ser remarcado ou abatido na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na empresa ré – Danos morais não configurados – Inteligência do art. 5o, da Lei no 14.046/2020 – Sentença de improcedência mantida, com majoração da verba de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.